Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO EMBARGADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DESPACHO Antes de analisar os embargos de declaração, à recorrente para comprovar a reclamação junto ao STJ. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator